Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 06 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator